Tribunal: TJSP
Processo: 1003000-14.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenizatória por danos morais – Contratos de empréstimos pessoais – Internet banking – Negativa de celebração de contratos de mútuos bancários com o Banco ou autorização de descontos de valores na conta bancária da autora – Improcedência – Falta de verossimilhança das alegações – Contratação dos empréstimos pessoais pela autora através

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenizatória por danos morais – Contratos de empréstimos pessoais – Internet banking – Negativa de celebração de contratos de mútuos bancários com o Banco ou autorização de descontos de valores na conta bancária da autora – Improcedência – Falta de verossimilhança das alegações – Contratação dos empréstimos pessoais pela autora através de internet banking comprovada – Prova da disponibilização dos valores dos mútuos bancários na conta bancária da autora, sendo utilizados para quitação de dívidas anteriores, vinculadas à conta corrente da autora – Demonstração da efetiva existência de negócio jurídico contratual entre as partes – Dívida de contratos de empréstimos pessoais – Vício de consentimento na contratação dos empréstimos não demonstrada – Legitimidade das cobranças – Inexistência de ato ilícito - Dano moral não evidenciado – Rec. negado.

Litigância de má-fé – Multa – Cabimento – Atuação temerária da autora – Ajuizamento da demanda com fundamento na inexistência de relação jurídica entre as partes – Finalidade de obter vantagem indevida – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade das partes – Caracterização do improbus litigatur – Inteligência do art. 80, II c.c. art. 81 do CPC - Precedentes – Valor da multa arbitrada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Rec. Negado.

Recurso negado.*